Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718930-19.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XII LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: EVANICE GUALBERTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XII LTDA e ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de EVANICE GUALBERTO DE SOUSA: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ESENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS XII LTDA e OUTRO em desfavor DE EVANICE GUALBERTO DE SOUSA, partes devidamente qualificadas. Após a intimação para pagamento, foi realizada consulta SISBAJUD, que bloqueou parcialmente a quantia cobrada. Contra tal bloqueio a parte executada apresentou impugnação (ID 170101845), sustentando nulidade em razão da sua ausência de citação pessoal. Ademais, afirmou que a executada sempre soube o endereço da parte, afirmando que distribuiu ação em 26/10/2021. No mérito, afirma que a verba bloqueada é impenhorável, por se tratar de salário, e de conta poupança. Ademais, argumenta que há excesso na execução. A parte credora se manifestou. É o relato do necessário. Decido. A alegada nulidade não se sustenta. Conforme se verifica dos autos, foram realizadas diversas tentativas para a citação da requerida, inclusive com a busca junto aos sistemas disponíveis a este Juízo, mas não houve a sua localização. Dessa maneira, permanece hígida a citação por edital. Ademais, verifica-se que a sentença objeto deste cumprimento de sentença foi proferida antes mesmo do ajuizamento da ação referida pela parte, de maneira que não subsiste tal ilegalidade. No mérito, entendo que assiste razão parcial à devedora. A documentação juntada pela devedora comprova que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança, quantia esta impenhorável. No mais, o argumento trazido pela parte exequente não deixa de prevalecer diante da impenhorabilidade referida no Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada, e defiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária de poupança. A medida é assim adotada com base no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, que veda a penhora, até o limite de 40 salários mínimos, de quantia depositada em caderneta de poupança. Considerando que os valores já foram transferidos para conta judicial à disposição deste juízo, preclusa esta decisão, expeça-se alvará, em favor da parte executada ou oficie-se para a sua transferência. Com relação à argumentação de excesso na execução, a parte executada não apontou sequer o valor que entende ser correto, razão pela qual não se deve acolher tal pretensão. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Int.” As Agravantes sustentam que a intensa movimentação da conta poupança demonstra que a Agravada a utiliza como conta corrente. Salientam que não foi comprovada a origem remuneratória dos valores bloqueados. Acrescentam que a execução versa sobre honorários advocatícios que possuem natureza alimentar e, por isso, deve ser observado o disposto no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar “a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança da Agravada”. Preparo recolhido (ID 58924350). É o relatório. Decido. Constrição de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança em princípio encontra óbice no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Em se tratando de conta com esse perfil, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores depositados e também sobre o seu uso pelo titular. Honorários advocatícios não correspondem a “prestação alimentícia” e por isso não se aplica, também em princípio, a exceção de que cuida o § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assim, numa abordagem superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). Além disso, também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), na medida em que a decisão agravada condicionou à preclusão a liberação dos valores bloqueados. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator